Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600718-14.2024.6.16.0143
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
08/12/2024
Número: 0600718-14.2024.6.16.0143

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 14/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Impulsionamento
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600718-14.2024.6.16.0143,
que julgou procedente a presente representação eleitoral para condenar os representados ao
pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cada um, nos termos do art. 57-D, §
2º, da Lei nº 9.504/1997, por veiculação de propaganda eleitoral negativa com impulsionamento.
(pela Coligação Cascavel Unida e Pra Frente Novo, PL, Agir, PRD, Republicanos, PSD, em face de
Edgar Bueno, Suely Martins de Oliveira Frare e Coligação Minha Vida é Cascavel, PSDB/Cidadania,
PDT, PRTB, PSB, UNIÃO, Solidariedade no município de Cascavel/PR. Aduz em síntese, que Edgar
Bueno veiculou propaganda eleitoral negativa impulsionada em redes sociais, especialmente
Instagram e Facebook, com o objetivo de depreciar a imagem da coligação representante, sendo
que o conteúdo do vídeo patrocinado foca na má gestão da atual administração municipal,
apoiadora do candidato da coligação representante; que o vídeo aponta suposto mal-uso de
recursos públicos e simula investimentos que poderiam ter sido feitos, sugerindo uma má
administração do dinheiro público, fato que, segundo a coligação autora, ataca implicitamente seu
candidato; que o impulsionamento de propaganda eleitoral negativa é vedado pela legislação
eleitoral, conforme o art. 57-C, §3º, da Lei 9.504/97, sendo permitido apenas para promover ou
beneficiar candidatos, não para atacá-los; que os representados contrataram impulsionamento em
mais de uma ocasião, alcançando grande número de eleitores, o que viola as normas eleitorais e
prejudica os candidatos da coligação representante). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MINHA VIDA É CASCAVEL [Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PDT/PRTB/PSB/UNIÃO/SOL
IDARIEDADE] - CASCAVEL - PR (RECORRENTE)

PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MICHELINE BUENO (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
EVERTON SEIDLER (ADVOGADO)
ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR (ADVOGADO)
CIRO LARGO JUNIOR (ADVOGADO)
MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI (ADVOGADO)
SUELY MARTINS DE OLIVEIRA FRARE (RECORRENTE)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MICHELINE BUENO (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
EVERTON SEIDLER (ADVOGADO)
CIRO LARGO JUNIOR (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR (ADVOGADO)
EDGAR BUENO (RECORRENTE)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
MICHELINE BUENO (ADVOGADO)
EVERTON SEIDLER (ADVOGADO)
ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR (ADVOGADO)
CIRO LARGO JUNIOR (ADVOGADO)
MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI (ADVOGADO)
CASCAVEL UNIDA E PRA FRENTE
[NOVO/PL/AGIR/PRD/REPUBLICANOS/PSD] - CASCAVEL -
PR (RECORRIDO)

DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44183517
05/11/2024
22:24
Acórdão
Acórdão

Num. 44183517 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/11/2024 22:24:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110522245591200000043132133
Número do documento: 24110522245591200000043132133
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 16:54:52
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.317

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600718-14.2024.6.16.0143 – Cascavel –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: EDGAR BUENO
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: MICHELINE BUENO - OAB/SC63804
ADVOGADO: EVERTON SEIDLER - OAB/PR79803
ADVOGADO: ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR - OAB/PR108654
ADVOGADO: CIRO LARGO JUNIOR - OAB/PR64709
ADVOGADO: MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - OAB/PR19647
RECORRENTE: SUELY MARTINS DE OLIVEIRA FRARE
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MICHELINE BUENO - OAB/SC63804
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - OAB/PR19647
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: EVERTON SEIDLER - OAB/PR79803
ADVOGADO: CIRO LARGO JUNIOR - OAB/PR64709
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR - OAB/PR108654
RECORRENTE:
MINHA
VIDA
É
CASCAVEL
[Federação
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PDT/PRTB/PSB/UNIÃO/SOLIDARIEDADE] - CASCAVEL -

Num. 44183517 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/11/2024 22:24:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110522245591200000043132133
Número do documento: 24110522245591200000043132133
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 16:54:52
PR
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MICHELINE BUENO - OAB/SC63804
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: EVERTON SEIDLER - OAB/PR79803
ADVOGADO: ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR - OAB/PR108654
ADVOGADO: CIRO LARGO JUNIOR - OAB/PR64709
ADVOGADO: MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - OAB/PR19647
RECORRIDO:
CASCAVEL
UNIDA
E
PRA
FRENTE
[NOVO/PL/AGIR/PRD/REPUBLICANOS/PSD] - CASCAVEL - PR
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
-
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL NEGATIVA. IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO. ILEGITIMIDADE
PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Representação eleitoral proposta pela Coligação Cascavel Unida e Pra Frente
contra EDGAR BUENO, SUELY MARTINS DE OLIVEIRA FRARE e COLIGAÇÃO
MINHA VIDA É CASCAVEL, condenando-os ao pagamento de multa de R$
5.000,00
cada, por veiculação de propaganda eleitoral negativa com
impulsionamento de conteúdo, nos termos do art. 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/97.
1.2. Sentença proferida pelo Juízo da 143ª Zona Eleitoral de Cascavel julgou
procedente a representação.

Num. 44183517 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/11/2024 22:24:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110522245591200000043132133
Número do documento: 24110522245591200000043132133
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 16:54:52
1.3. Recorrentes alegam ilegitimidade passiva de SUELY MARTINS DE OLIVEIRA
FRARE e da coligação, bem como defendem que o conteúdo divulgado é verídico e
não ofensivo, sendo permitido pelo direito de livre manifestação.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Há duas questões em discussão: (i) se houve propaganda eleitoral irregular por
meio de impulsionamento de conteúdo negativo; (ii) se a responsabilidade solidária
se aplica à candidata a vice-prefeita e à coligação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A Lei nº 9.504/97, em seu art. 57-C, § 3º, veda expressamente o
impulsionamento de propaganda eleitoral negativa, permitindo o uso dessa
ferramenta somente para promover candidatos ou agremiações.
3.2. O Tribunal Superior Eleitoral possui entendimento pacífico de que o
impulsionamento de conteúdo com o intuito de criticar adversários configura prática
irregular, sujeitando os infratores à multa prevista no art. 57-C, § 2º, da Lei nº
9.504/97.

3.3. Quanto à ilegitimidade passiva, o art. 241 do Código Eleitoral impõe a
responsabilidade solidária dos candidatos por atos praticados em benefício de suas
campanhas, justificando a inclusão de SUELY MARTINS DE OLIVEIRA FRARE e da
Coligação no polo passivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso conhecido e desprovido.
4.2. Tese de julgamento: "O impulsionamento de propaganda eleitoral negativa é
vedado pela legislação eleitoral, sendo solidariamente responsáveis os candidatos
beneficiados, ainda que não tenham participação direta na publicação do conteúdo."

Dispositivos relevantes citados:
- Lei nº 9.504/97, art. 57-C, § 2º
- Código Eleitoral, art. 241
Jurisprudência relevante citada:
- TSE, Representação nº 060147212, Acórdão, Min. Floriano De Azevedo Marques,
13/05/2024.

Num. 44183517 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/11/2024 22:24:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110522245591200000043132133
Número do documento: 24110522245591200000043132133
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 16:54:52

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 04/11/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por EDGAR BUENO, SUELY MARTINS DE OLIVEIRA
FRARE e COLIGAÇÃO MINHA VIDA É CASCAVEL contra a sentença proferida pelo Juízo da
143ª Zona Eleitoral de Cascavel que julgou procedente a representação proposta pela
COLIGAÇÃO CASCAVEL UNIDA E PRA FRENTE, condenando os representados ao pagamento
de multa no valor de R$ 5.000,00 cada, nos termos do artigo 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/97, por
impulsionamento de conteúdo negativo.
Nas razões do recurso (ID 44134431), os recorrentes sustentam a ilegitimidade passiva de Suely
Martins de Oliveira Frare e Coligação Minha Vida é Cascavel, porquanto a ação narra conduta
praticada apenas por Edgar Bueno. Afirma, ainda, que o vídeo postado apresenta dados
concretos do endividamento do município, sem comentar excessos ou abusos, com a finalidade
de informar sobre o endividamento, expondo o plano de governo para benesse da população.
Argumenta que os dados apresentados são verídicos, retirados do Portal da Transparência da
Prefeitura, não havendo informação falsa acerca dos fatos narrados. Ao final, pugna pelo
provimento do recurso, para o fim de julgar improcedente a ação e afastar a multa aplicada.
Contrarrazões apresentadas pela recorrida (ID 44134485), afirmando que a sentença deve ser
mantida, uma vez que ficou comprovada a utilização indevida de impulsionamento para promover
conteúdo difamatório, o que viola expressamente as normas eleitorais. Destaca ainda que,
mesmo que as alegações do vídeo fossem verdadeiras, a legislação eleitoral proíbe o uso de
propaganda negativa por meio de impulsionamento, conforme entendimento consolidado pelo
Tribunal Superior Eleitoral.

Num. 44183517 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/11/2024 22:24:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110522245591200000043132133
Número do documento: 24110522245591200000043132133
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 16:54:52
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo conhecimento e
desprovimento do recurso eleitoral interposto (ID 44139415).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.
Conforme relatado, trata-se de Recurso Eleitoral interposto por EDGAR BUENO, SUELY
MARTINS DE OLIVEIRA FRARE e COLIGAÇÃO MINHA VIDA É CASCAVEL contra a sentença
proferida pelo Juízo da 143ª Zona Eleitoral de Cascavel que julgou procedente a representação
proposta pela COLIGAÇÃO CASCAVEL UNIDA E PRA FRENTE, condenando os representados
ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 cada, nos termos do artigo 57-D, § 2º, da Lei nº
9.504/97, por impulsionamento de conteúdo negativo.
A sentença restou assim fundamentada (ID 44134424):
“(...)
2.1. Preliminarmente
2.1.1. Do litisconsórcio passivo
Quanto à legitimidade passiva da vice-prefeita e da coligação representadas, que se
beneficiaram das condutas vedadas, o Tribunal Superior Eleitoral adota
entendimento pacífico no sentido de que, nos casos de condutas proibidas, é
necessário que haja litisconsórcio passivo necessário entre o agente
responsável pela prática da conduta e os beneficiários dessa ação.
A jurisprudência do TSE consolidou o entendimento de que, em situações de
condutas vedadas, tanto o autor da conduta quanto aqueles que se beneficiaram
dela devem figurar como partes no processo. Somente em casos em que o agente
público atua como mero executor da ação, sem qualquer benefício direto, seria
dispensável sua inclusão no litisconsórcio passivo.
Portanto, é imprescindível a inclusão da vice-prefeita e da coligação no polo passivo,
já que foram diretamente beneficiadas das condutas praticadas, o que torna inviável
a exclusão sob a alegação de ilegitimidade passiva.
Dessa forma, afasto a preliminar de ilegitimidade aventada pelo representado.
2.2. Mérito
No caso em apreço, verifica-se que a publicação feita por Edgar Bueno, acusa a
atual gestão, dirigida pelo prefeito Leonaldo Paranhos e apoiador do candidato da
Coligação representante, de má administração dos recursos públicos, onde sugere

Num. 44183517 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/11/2024 22:24:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110522245591200000043132133
Número do documento: 24110522245591200000043132133
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 16:54:52
que há uso inadequado do dinheiro público, apresentando hipóteses de
investimentos que poderiam ter sido realizados, implicando em má administração
financeira, o que, segundo a coligação autora, fere implicitamente a reputação do
seu candidato.
A Resolução TSE nº 23.610/2019, em seu artigo 38, estabelece que a atuação da
Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet deve ocorrer com a
menor interferência possível no debate democrático, evitando a censura prévia e
garantindo um processo eleitoral caracterizado por um debate plural, onde opiniões
possam ser expressas livremente. Contudo, essa liberdade de expressão não
pode ser utilizada como escudo para práticas difamatórias, sobretudo quando
tais práticas são alicerçadas em informações falsas ou gravemente
descontextualizadas, que têm o potencial de induzir o eleitorado ao erro.
Para que o conteúdo seja qualificado como propaganda eleitoral desinformativa, é
necessário demonstrar que envolve fato "sabidamente inverídico" ou "gravemente
descontextualizado". Esse ônus probatório recai sobre o representante, uma vez
que constitui elemento essencial para justificar qualquer restrição à liberdade de
expressão, conforme entendimento consolidado pelo Tribunal Superior Eleitoral. O
conceito de "fato sabidamente inverídico" foi definido pela jurisprudência do TSE
como aquele perceptível de imediato, sem necessidade de investigação
aprofundada, conforme destacado no julgamento do Rp nº 1431-75/DF, rel. Min.
Admar Gonzaga.
No presente caso, o vídeo faz uma crítica, imputando gastos exarcebados ao
Prefeito de Cascavel, e apontando o aumento da dívida do Município, sem resolver
os problemas que a população enfrenta.
Ainda que se considere que o vídeo não extrapola o direito à livre manifestação de
opinião, fato é que foi impulsionado com a clara intenção de fazer propaganda
negativa da atual gestão, apoiadora do candidado a prefeito RENATO SILVA.
O impulsionamento de propaganda eleitoral negativa, ainda que seja permitido o uso
da ferramenta para promover candidatos, é vedado quando utilizado para criticar
adversários, conforme a legislação eleitoral. Deste modo, houve o uso inadequado
da ferramenta paga de impulsionamento com fins diversos dos permitidos pela
legislação eleitoral.
3. DISPOSITIVO
Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial e com o entendimento
jurisprudencial aplicável, JULGO PROCEDENTE a presente representação eleitoral
para Condenar os representados ao pagamento de multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais), cada um, nos termos do art. 57-D, § 2º, da Lei nº
9.504/1997,
por veiculação de propaganda eleitoral negativa com impulsionamento.”.

Num. 44183517 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/11/2024 22:24:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110522245591200000043132133
Número do documento: 24110522245591200000043132133
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 16:54:52
O recurso não merece provimento.
No mérito, a controvérsia cinge-se em avaliar se o impulsionamento de conteúdo feito pelos
representados, ora recorrentes, configura ou não prática irregular a ensejar a aplicação da multa.
Sobre o tema, a Lei nº 9.504/1997, prevê:
Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na
internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de
forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos, coligações e
candidatos e seus representantes.
§ 1o É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral na
internet, em sítios:
I - de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos;
II - oficiais ou hospedados por órgãos ou entidades da administração pública direta
ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§ 2o A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da
propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu
prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia
despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa.
§ 3o O impulsionamento de que trata o caput deste artigo deverá ser contratado
diretamente com provedor da aplicação de internet com sede e foro no País, ou de
sua filial, sucursal, escritório, estabelecimento ou representante legalmente
estabelecido no País e apenas com o fim de promover ou beneficiar candidatos ou
suas agremiações.

Já a Resolução nº 23.610/2019 do TSE, por sua vez, estabelece o seguinte:
Art. 3º-B. O impulsionamento pago de conteúdo político-eleitoral relacionado aos
atos previstos no caput e nos incisos do art. 3º desta Resolução somente é
permitido durante a pré-campanha quando cumpridos cumulativamente os seguintes
requisitos: (Redação dada pela Resolução nº 23.732/2024)
I - o serviço seja contratado por partido político ou pela pessoa natural que pretenda
se candidatar diretamente com o provedor de aplicação; (Incluído pela Resolução nº
23.732/2024)
II - não haja pedido explícito de voto; (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
III - os gastos sejam moderados, proporcionais e transparentes; (Incluído pela

Num. 44183517 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/11/2024 22:24:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110522245591200000043132133
Número do documento: 24110522245591200000043132133
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 16:54:52
Resolução nº 23.732/2024)
IV - sejam observadas as regras aplicáveis ao impulsionamento durante a
campanha. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
Art. 3º-C. A veiculação de conteúdo político-eleitoral em período que não seja o de
campanha eleitoral se sujeita às regras de transparência previstas no art. 27-A desta
Resolução e de uso de tecnologias digitais previstas nos arts. 9º-B, caput e
parágrafos, e 9º-C desta Resolução, que deverão ser cumpridas, no que lhes
couber, pelos provedores de aplicação e pelas pessoas e entidades responsáveis
pela criação e divulgação do conteúdo. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
(...)

Art. 29. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na
internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de
forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos políticos,
federações, coligações, candidatas, candidatos e representantes ( Lei nº
9.504/1997, art. 57-C, caput ). (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
(...)
§ 8º Incluem-se entre os tipos de propaganda eleitoral paga vedados pelo caput
deste artigo a contratação de pessoas físicas ou jurídicas para que realizem
publicações de cunho político eleitoral em seus perfis, páginas, canais, ou
assimilados, em redes sociais ou aplicações de internet assimiladas, bem como em
seus sítios eletrônicos. (Incluído pela Resolução nº 23.671/2021).

O Tribunal Superior Eleitoral possui entendimento no sentido de somente admitir o
impulsionamento de conteúdo na internet para promover ou beneficiar candidato ou agremiação,
sendo inadmissível o impulsionamento de conteúdo negativo, cabível a multa prevista no § 2º do
art. 57–C da Lei nº 9.504/1997 para os casos de descumprimento. Veja-se:
ELEIÇÕES
2022.
REPRESENTAÇÃO.
CANDIDATO
A
PRESIDENTE
DA
REPÚBLICA. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. INTERNET. FACEBOOK.
VÍDEO. IMPULSIONAMENTO. CARÁTER NEGATIVO. INOBSERVÂNCIA DAS
EXIGÊNCIAS DO ART. 29, § 5º, DA RES.-TSE 23.610. PROCEDÊNCIA. MULTA.
APLICAÇÃO. ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO. REITERAÇÃO DA CONDUTA.
GRAVIDADE. REPERCUSSÃO. ART. 57-C, § 2º, DA LEI 9.504/97.
SÍNTESE DO CASO
1. Trata-se de representação ajuizada pela Coligação Pelo Bem do Brasil e Jair
Messias Bolsonaro em desfavor da Coligação Brasil da Esperança e Luiz Inácio Lula

Num. 44183517 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/11/2024 22:24:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110522245591200000043132133
Número do documento: 24110522245591200000043132133
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 16:54:52
da Silva, sob a alegação de que foi veiculada propaganda eleitoral negativa, alusiva
às Eleições de 2022, mediante impulsionamento eletrônico na página do Facebook
do representado contra o candidato representante, propagando mensagem
inverídica e ofensiva à sua honra e imagem, além de não terem sido observados os
requisitos formais para a publicação, em infração aos arts. 57-C, § 3º, da Lei
9.504/97 e 29, § 3º e 5º, da Res.-TSE 23.610.
ANÁLISE DA REPRESENTAÇÃO VEDAÇÃO AO IMPULSIONAMENTO DE
CONTEÚDO NEGATIVO NA INTERNET. ART. 57-C DA LEI 9.504/97
2. De acordo com o art. 57-C da Lei 9.504/97, o impulsionamento de conteúdo
de propaganda eleitoral na internet somente é permitido para a finalidade de
promover ou beneficiar candidatos e suas agremiações, sendo vedado esse
tipo de propaganda com o intuito de criticar, prejudicar ou induzir a ideia de
não voto a candidato adversário.
3. A partir da análise do conteúdo do vídeo publicado, verifica-se que, embora se
refira à reprodução de trechos de pronunciamentos do então candidato Jair Messias
Bolsonaro, o caráter negativo pode ser extraído das falas das pessoas
entrevistadas, que foram incluídas de forma intercalada no vídeo como forma de
crítica às falas do aludido candidato, além do texto de descrição das postagens, que
denotam repúdio e combate ao adversário político.
INOBSERVÂNCIA DAS EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO ART. 29, § 5º, DA RES.-
TSE 23.610
4. Os representados não observaram a exigência de que todo impulsionamento
deverá conter, de forma clara e legível, o número de inscrição no CNPJ ou CPF da
pessoa responsável, além da indicação "propaganda eleitoral", pois a publicação
impugnada apenas indicou o endereço eletrônico oficial da campanha junto ao termo
"inscreva-se", evidenciando a sua irregularidade.
FIXAÇÃO DE MULTA. ART. 57-C, § 2º, DA LEI 9.504/97
5. O impulsionamento de conteúdo negativo na internet, bem como a
inobservância das exigências previstas no art. 29, § 5º, da Res.-TSE 23.610
ensejam a imposição da multa prevista no art. 57-C, § 2º, da Lei 9.504/97.
6. A reiteração da conduta ilícita pelos representados revela a maior gravidade e
repercussão da infração, o que justifica a majoração da multa acima do mínimo
legal, nos termos do art. 124 da Res.-TSE 23.610.
7. Na espécie, é proporcional e razoável a fixação da multa acima do seu patamar
mínimo, no valor de R$ 10.000,00, tendo em vista a reiteração da conduta ilícita, o
baixo valor da contratação, o curto período de impulsionamento, a quantidade de
pessoas estimadas para receber o conteúdo irregular, além da irregularidade formal
constatada na publicação.

Num. 44183517 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/11/2024 22:24:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110522245591200000043132133
Número do documento: 24110522245591200000043132133
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 16:54:52
CONCLUSÃO
Representação julgada procedente.
(Representação nº060147212, Acórdão, Min. Floriano De Azevedo Marques,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 13/05/2024).

Na espécie, a propaganda eleitoral impulsionada foi veiculada no Instagram e no Facebook de
Edgar Bueno, por meio de vídeos, com a seguinte legenda:

Denota-se da biblioteca de anúncios que, de fato, houve o impulsionamento de conteúdo
negativo, os quais constam dos seguintes endereços:
https://www.facebook.com/ads/library/?id=1545560542713727:
https://www.facebook.com/ads/library/?id=509234432022984
https://www.facebook.com/ads/library/?id=2284358175248542
https://www.facebook.com/ads/library/?id=518711784349084
https://www.facebook.com/ads/library/?id=892165462345507
https://www.facebook.com/ads/library/?id=1260326298748631

A exemplo, citam-se os seguintes impulsionamentos:

O impulsionamento de conteúdo negativo, como no presente caso, contraria o disposto no
supracitado artigo 57-C, § 3º, da Lei nº 9.504/1997, que veda expressamente o uso dessa
ferramenta para difundir ataques ou críticas diretas a adversários.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, conforme se vê do julgado acima colacionado, é
clara ao afirmar que o uso de impulsionamento com conteúdo com o intuito de críticas diretas fere
o princípio da isonomia entre os candidatos e gera desequilíbrio no processo eleitoral.
Não se trata de mera liberdade de expressão, mas sim de um uso indevido da tecnologia para
ampliação do alcance de mensagens ofensivas.
Saliente-se que a propaganda eleitoral negativa impulsionada recebe tratamento diverso na
legislação eleitoral, na medida em que se visa obstar a utilização de recursos, inclusive muitas
vezes, públicos, na internet para patrocinar críticas ou ataques a adversários políticos.

Num. 44183517 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/11/2024 22:24:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110522245591200000043132133
Número do documento: 24110522245591200000043132133
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 16:54:52
Sobre o impulsionamento de conteúdo negativo, precisas são as palavras da Min. Carmen Lúcia,
do Tribunal Superior Eleitoral, no Agravo Regimental No Agravo Em Recurso Especial Eleitoral
060215357/ES, Relator(a) Min. Cármen Lúcia, Acórdão de 09/05/2024:
"Nessa toada, a simples leitura das transcrições supracitadas exprime
indubitavelmente que se trata de discurso crítico e negativo que, em que pese faça
parte do debate político-eleitoral e possa ser plenamente difundido, não pode, em
contrapartida, receber a insígnia do impulsionamento.
Ademais, mera finalidade crítica da atual Administração Estadual, mormente quando
direcionada a políticos e candidatos à frente da gestão pública, constitui-se como
propaganda negativa e, portanto, vedada em sede de impulsionamento.
(...)
Despicienda, também, a menção ao nome do candidato ofendido, sendo clarividente
a referência ao atual Governo, ou seja, ao Governador, candidato contra o qual
disputou o primeiro turno das Eleições 2022.
Não há falar em sopesamento realizado em detrimento à liberdade de expressão.
Isso porque, como se frisou no decisum recorrido, o Recorrente pode proferir,
respeitados os limites legais, quaisquer propagandas negativas, inclusive com
críticas ácidas durante toda a campanha.
O enfoque dos presentes autos, portanto, não é a impossibilidade de se proferir uma
propaganda eleitoral negativa, mas, sim, obstar a utilização de recursos (inclusive,
muitas vezes, públicos) na internet para patrocinar críticas a adversários políticos".

Como se constata, o caso analisado no julgado, encaixa-se como luva ao presente feito, uma vez
que, tanto aqui como lá, a propaganda faz críticas a administração pública sem mencionar nome
dos candidatos, mas que, pelo contexto, sabe-se que a crítica é dirigida ao candidato apoiado
pela administração atual.
Saliente-se que o entendimento citado acima não se cuida de posição isolada do TSE, porquanto
há remansosa jurisprudência do TSE tratando com rigor o impulsionamento negativo, inclusive
quando há críticas a outros candidatos ou mesmo a administração pública quando se visa atingir
candidatos.
No mesmo sentido:
ELEIÇÕES 2024. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO. VEDAÇÃO NA MODALIDADE NEGATIVA.
ART. 57-C, § 3°, DA LEI N° 9.504/1997. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR.
SÚMULA-TSE N° 30. NEGATIVA DE PROVIMENTO.1. O impulsionamento de

Num. 44183517 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/11/2024 22:24:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110522245591200000043132133
Número do documento: 24110522245591200000043132133
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 16:54:52
conteúdo de propaganda eleitoral na internet somente é admitido com a finalidade
de promover ou beneficiar candidatos e suas legendas partidárias, não sendo
permitido para a veiculação de conteúdo negativo, inclusive sob o viés de crítica, a
candidato adversário, ex vi do art. 57-C da Lei n° 9.504/1997. Incidência do
Enunciado no 30 da Súmula do TSE.2. Agravo interno ao qual se nega
provimento.Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral
nº060004789, Acórdão, Min. André Mendonça, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, 24/10/2024.

Do corpo do acórdão se extrai o seguinte trecho que elucida bem o entendimento da corte
superior:
"(..) 4. Conforme anotado na decisão agravada, a leitura do trecho reproduzido no
aresto regional evidencia a natureza crítica dos comentários entabulados pelo ora
agravante em formato de vídeo na internet. Nessa quadra, pontua-se que a livre
manifestação e circulação do pensamento e, inclusive, de críticas àqueles que
ocupam cargos públicos eletivos não afasta a vedação legal expressa de
impulsionamento desse tipo de conteúdo, na esteira do que decidido na instância
ordinária.
5. Com efeito, "de acordo com o art. 57–C da Lei 9.504/97, o impulsionamento de
conteúdo de propaganda eleitoral na internet somente é permitido para a finalidade
de promover ou beneficiar candidatos e suas agremiações, sendo vedado esse tipo
de propaganda com o intuito de criticar, prejudicar ou induzir a ideia de não voto a
candidato adversário (Rp no 0601472-12/DF, rel. Min. Floriano de Azevedo
Marques, DJe de 13.5.2024, grifos acrescidos)".

Deste modo, estando presente a irregularidade, impõe-se a aplicação da multa estabelecida no
artigo 57-C, § 2º, da Lei nº 9.0504/97, “no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00
(trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar
o limite máximo da multa”.
Por fim, quanto à alegação de ilegitimidade passiva de SUELY MARTINS DE OLIVEIRA FRARE,
candidata a vice-prefeita, a sentença aplicou corretamente o artigo 241 do Código Eleitoral, que
prevê a responsabilidade solidária dos candidatos por atos praticados em benefício de sua
campanha. Ainda que a então candidata não tenha participação direta na publicação do vídeo, ela
foi beneficiária direta das ações de campanha, justificando a sua inclusão no polo passivo. De
igual modo quanto à Coligação.
Portanto, a alegação de ilegitimidade passiva não merece acolhimento, pois a candidata integra a
chapa e foi beneficiada pelo impulsionamento irregular de propaganda negativa, bem como houve
benefício direto à Coligação.
Deste modo, mister o desprovimento do recurso eleitoral interposto, com a manutenção da

Num. 44183517 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/11/2024 22:24:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110522245591200000043132133
Número do documento: 24110522245591200000043132133
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 16:54:52
sentença que julgou procedente a representação eleitoral e aplicou multa aos representados, ora
recorrentes.

DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso
eleitoral interposto por EDGAR BUENO, SUELY MARTINS DE OLIVEIRA FRARE e
COLIGAÇÃO MINHA VIDA É CASCAVEL, para o fim de manter hígida a sentença prolatada
pelo Juízo da 143ª Zona Eleitoral de Cascavel, que julgou procedente a representação eleitoral,
aplicando-lhes multa de R$ 5.000,00, nos termos do artigo 57-C, § 2º, da Lei nº 9.504/97.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

VOTO VENCIDO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Edgar Bueno, Suely Martins de Oliveira Frare
e Coligação Minha Vida é Cascavel em face da sentença proferida pelo Juízo da 143ª
Zona Eleitoral de Cascavel que julgou procedente a Representação Eleitoral proposta
pela Coligação Cascavel Unida e Pra Frente, condenando os recorrentes ao pagamento
de multa no valor de R$ 5.000,00 cada, em razão do impulsionamento de conteúdo
negativo.
O representado Edgar Bueno, candidato a prefeito de Cascavel, impulsionou em suas
redes sociais Instagram e Facebook vídeo com o seguinte conteúdo:
Imagine que você deu seu cartão de crédito para alguém que te convenceu que faria
bom uso dele e resolveria os principais problemas da sua família. Sem você conferir a
fatura, essa pessoa começa a gastar, e gastar e gastar... agora a conta chegou como
uma grande bola de neve e você continua com os mesmos velhos problemas de sempre.
Parece ficção, mas não é. Em 8 anos, a dívida de Cascavel saltou de 80 milhões de reais
para mais de meio milhão de reais, um aumento de 500%. Para se ter uma ideia, apenas
com a parcela de 2024, daria para zerar a fila de espera das creches, reformar todas as
UBS’s da cidade e ainda construir a quarta UPA e o Hospital da Zona Norte. De juros,
serão pagos 21 milhões de reais, dinheiro mais que suficiente para colocar todas as
crianças da rede municipal na educação em tempo integral. Em 8 anos, a dívida se
multiplicou tanto que compromete o caixa do município e coloca em risco o futuro de

Num. 44183517 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/11/2024 22:24:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110522245591200000043132133
Número do documento: 24110522245591200000043132133
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 16:54:52
Cascavel. E, pior, os velhos problemas continuam assombrando a população. No dia seis
de outubro eleja um prefeito que administre bem o seu dinheiro, invista em obras que
garantam a solidez do crescimento do município de Cascavel, e atendam a necessidade
dos serviços básicos para toda a população. Edgar Bueno 45.
Na legenda das postagens, foi inserido, ainda, o seguinte texto:
O endividamento do município de Cascavel cresceu de forma alarmante, com um
aumento de mais de 500% nos últimos anos!

Em 2016, a dívida do município era de R$ 80 milhões. No entanto, a partir de 2017, essa
dívida disparou, atingindo R$ 531 milhões em 2024, conforme a prestação de contas
realizada na Câmara de Vereadores na última segunda-feira (30).
Além disso, o município pagará R$ 21 milhões somente em juros. Esse é um valor que
poderia garantir educação em tempo integral para todas as crianças da rede municipal!
No próximo domingo, vote com consciência e escolha quem já provou que sabe
administrar nossa cidade, quem conhece a realidade do povo e que já fez muito por
Cascavel! E vai fazer ainda mais!
Vamos ganhar no 1º turno!
Vote: Edgar Bueno 45 Prefeito!
Vice: Suely Frare
#cascavel
#edgarbueno
#prefeito
#sabeadministrar
#cascavelemboasmãos
#emboasmãos
O eminente relator entendeu que o impulsionamento realizado por Edgar Bueno viola o
artigo 57-C, §3º, da Lei nº 9.504/1997, que autoriza o uso dessa ferramenta apenas para
promover ou beneficiar candidatos ou suas agremiações.
Com a máxima vênia ao entendimento do eminente relator, entendo que, no presente
caso, não há impulsionamento de conteúdo negativo.
Nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral[1], para a configuração de
propaganda eleitoral negativa, são necessários três requisitos alternativos, a saber: a)
pedido de não voto; b) ato abusivo que desqualifique o candidato, maculando sua honra
ou imagem; e c) ato sabidamente inverídico.
À luz da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, o fato sabidamente inverídico é
aquele que não demanda investigação, ou seja, perceptível de plano, o que não se
observa na hipótese dos autos.
No presente caso, a consulta do Relatório de Gestão Fiscal[2], constante no Portal da
Transparência de Cascavel, na aba “Dem. Da Dívida Consolidada Líquida”, demonstra
que, no 3º quadrimestre de 2016, a Dívida Consolidada do município era de R$
85.382.065,77, enquanto no 2º quadrimestre de 2024, a Dívida Consolidada do município
é de R$ 531.462.505,58.

Num. 44183517 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/11/2024 22:24:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110522245591200000043132133
Número do documento: 24110522245591200000043132133
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 16:54:52
Como se vê, o vídeo traz dados concretos acerca do endividamento do município, os
quais são públicos e estão disponíveis no próprio portal da transparência do município
de Cascavel.
Do meu ponto de vista, não há fato sabidamente inverídico, mas comentários críticos e
ácidos à atual gestão de Cascavel, a respeito da administração dos recursos públicos,
sem afirmações cuja falsidade seja evidente, perceptível de plano, eis que os números
indicados no vídeo são aqueles disponibilizados no próprio portal da transparência.
A publicação veiculada, efetivamente, tece críticas à atual gestão de Cascavel, mas não
ataca diretamente a pessoa de Leonaldo Paranhos, de modo que também não se verifica
ofensa à honra ou à imagem.
Na petição inicial, os recorridos não impugnam o teor do conteúdo divulgado, apenas
afirmam que o impulsionamento não deveria ter ocorrido, pois somente conteúdos que
promovam ou beneficiem candidatos podem ser impulsionados.
Entretanto, o recorrente, Edgar Bueno, divulga os dados mencionados justamente para
promover sua candidatura, pois, em 2016, quando a dívida alcançava R$ 85.382.065,77,
ele era o responsável pela administração da prefeitura. Assim, o vídeo faz uma
comparação entre sua gestão anterior e a gestão atual, sob o enfoque da administração
financeira, com o intuito de impulsionar sua campanha eleitoral.
Essa comparação é natural no contexto eleitoral. Candidatos à reeleição têm o direito de
divulgar seus feitos para fortalecer suas campanhas, enquanto os concorrentes podem
criticá-los, apontando falhas que consideram ter sido cometidas pela gestão atual.
Frise-se, por oportuno, que, na seara eleitoral, são admitidas “críticas ácidas, cáusticas e
contundentes dirigidas aos cidadãos que ingressam, ou buscam ingressar, na vida
pública, pois nessas situações há, e se encoraja que ocorra, maior iluminação sobre
diversos aspectos da vida dos postulantes a cargos públicos e, enquanto dirigidas a suas
condutas pretéritas, na condição de homens públicos, servem para a construção de uma
decisão eleitoral melhor informada pelos eleitores brasileiros[3]”.
A liberdade de expressão e a participação política em uma democracia representativa só
se fortalecem em um ambiente de total transparência, onde há espaço para críticas e
exposição de diversas opiniões sobre os governantes. O direito fundamental à liberdade
de expressão não se destina apenas a proteger opiniões consideradas verdadeiras,
admiráveis ou convencionais, mas também aquelas que podem ser duvidosas,
exageradas, controversas, satíricas, humorísticas e impopulares.[4]
Concluo, portanto, que não há irregularidade nos impulsionamentos questionados, uma
vez que não contêm conteúdo negativo e visam promover a campanha eleitoral de Edgar
Bueno.
Desse modo, com a máxima vênia aos argumentos apresentados pelo e. relator, voto no
sentido de dar provimento ao recurso, para julgar improcedente a representação eleitoral.

Num. 44183517 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/11/2024 22:24:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110522245591200000043132133
Número do documento: 24110522245591200000043132133
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 16:54:52

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Membro da Corte

[1] Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060040043, Acórdão, Min. Raul Araujo
Filho, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 28/08/2023.
[2] https://cascavel.atende.net/transparencia/item/gestao-fiscal#conteudo
[3] AgRAREspE nº 0600228-53/GO, rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16.9.2021
[4] ADI nº 4.451/DF, rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 21.6.2018, DJe de
6.3.2019

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600718-14.2024.6.16.0143 - Cascavel -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ -
RECORRENTES: EDGAR BUENO, SUELY MARTINS DE OLIVEIRA FRARE, MINHA VIDA É
CASCAVEL
[FEDERAÇÃO
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PDT/PRTB/PSB/UNIÃO/SOLIDARIEDADE] - CASCAVEL - PR -
Advogados dos RECORRENTES: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, ISABELA VIEIRA
LEON - PR123151, JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442, MARIA VITORIA BITTAR DAHER
DA COSTA FERREIRA - PR117545, JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659, NAHOMI
HELENA DE SANTANA - PR107712, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A,
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, PAULO
HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A,
MICHELINE BUENO - SC63804, EVERTON SEIDLER - PR79803, ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR -
PR108654, CIRO LARGO JUNIOR - PR64709, MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI -
PR19647 -
RECORRIDO:
CASCAVEL
UNIDA
E
PRA
FRENTE
[NOVO/PL/AGIR/PRD/
REPUBLICANOS/PSD] - CASCAVEL - PR - Advogados do(a) RECORRIDO: DERICKY AUGUSTO
DOMINGUES CAETANO - PR70393, MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - PR119143,
CAMILA DE OLIVEIRA - PR91962, TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - PR66146, JAYNE
PAVLAK DE CAMARGO - PR83449-A, MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - PR114565,
CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A,
GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A.

Num. 44183517 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/11/2024 22:24:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110522245591200000043132133
Número do documento: 24110522245591200000043132133
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 16:54:52
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator. Vencido o desembargador eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, que declara voto,
acompanhado dos desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade e Julio Jacob Junior. Voto de desempate
do desembargador presidente, acompanhando o relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 04.11.2024